Tribunal: TJSP
Processo: 1503589-57.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo 20,3 gramas de cocaína em pó, 5,3 gramas de cocaína sob a forma de "crack" e 14,5 gramas de maconha, divididos em 07 embalagens – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo 20,3 gramas de cocaína em pó, 5,3 gramas de cocaína sob a forma de "crack" e 14,5 gramas de maconha, divididos em 07 embalagens – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Reincidência – Circunstância objetiva a ser considerada simultaneamente tanto como agravante genérica quanto para justificar afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Inexistência de bis in idem
Inexiste bis in idem em considerar-se o fato do réu ser reincidente tanto como agravante genérica, quanto para afastar-se a causa de diminuição prevista no mencionado art. 33, § 4o, da Lei de Entorpecentes, na terceira fase do cálculo das penas, na medida em que sua apreciação ocorre em cada etapa sob perspectivas completamente distintas.
Na segunda fase, a reincidência deve ser considerada, com efeito, enquanto parâmetro para a constatação da maior reprovabilidade da conduta do agente; na terceira, enquanto fator de aferição de seu envolvimento com a criminalidade organizada ou de sua devoção à atividade criminosa, de tal sorte a afastar a incidência do redutor.

Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes de maior nocividade – Apreensão de substância estupefaciente em grande quantidade e de natureza mais viciante – Regime fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento dos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503589-57.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO DA
SILVA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503589-57.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto n. 23388
Apelação n. 1503589-57.2019.8.26.0228 São Paulo
Apelante: BRUNO DA SILVA RODRIGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Agente flagrado trazendo consigo 20,3
gramas de cocaína em pó, 5,3 gramas de cocaína sob a forma de
“crack” e 14,5 gramas de maconha, divididos em 07 embalagens
Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais
cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Reincidência
Circunstância objetiva a ser considerada simultaneamente tanto
como agravante genérica quanto para justificar afastamento da
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
Inexistência de bis in idem
Inexiste bis in idem em considerar-se o fato do réu ser reincidente
tanto como agravante genérica, quanto para afastar-se a causa de
diminuição prevista no mencionado art. 33, § 4o, da Lei de
Entorpecentes, na terceira fase do cálculo das penas, na medida em
que sua apreciação ocorre em cada etapa sob perspectivas
completamente distintas.
Na segunda fase, a reincidência deve ser considerada, com efeito,
enquanto parâmetro para a constatação da maior reprovabilidade
da conduta do agente; na terceira, enquanto fator de aferição de
seu envolvimento com a criminalidade organizada ou de sua
devoção à atividade criminosa, de tal sorte a afastar a incidência
do redutor.
Pena
Regime inicial
Tráfico de entorpecentes de maior
nocividade Apreensão de substância estupefaciente em grande
quantidade e de natureza mais viciante Regime fechado para
início do cumprimento de pena Entendimento dos artigos 33, §
3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei
n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena
privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua
sendo o sistema prisional mais adequado para início de
cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior
nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503589-57.2019.8.26.0228 -Voto no
3
estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do
CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para
ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a
privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal
sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado,
bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele
praticados.
Pena Detração Cômputo do tempo de prisão provisória para
fins de determinação do regime inicial de pena privativa de
liberdade Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n.
12.736/12 Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente
o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas
nos arts. 33, § 3o e 59 do CP Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os
requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à
individualização da pena que a promoção não se dê de modo
automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e
superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma
de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de
requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que
a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP
e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei
n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de
regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou
não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do
mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente
regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua
especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza
diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se,
faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos
pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções
Penais, e não o prolator da sentença.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 136/141, prolatada pela MMa.
Juíza Isaura Cristina Barreira, cujo relatório ora se adota, BRUNO DA
SILVA RODRIGUES foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503589-57.2019.8.26.0228 -Voto no
4
11.343/06, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 583 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. Ao que se infere, foi negado ao acusado o
recurso em liberdade.
Consoante consta da exordial acusatória, o ora apelante
teria sido surpreendido trazendo consigo as seguintes substâncias
estupefacientes, para fins de tráfico: a) 20,3 gramas de cocaína em pó,
acondicionados em 63 invólucros; b) 5,3 gramas de cocaína sob a forma de
“crack”, distribuídos em 16 porções; e c) 14,5 gramas de maconha, divididos
em 07 embalagens.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, bem como a fixação de regime inicial mais
brando, inclusive com fundamento no art. 387, §2o, do CPP.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de tráfico de
entorpecentes foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Policiais
Militares, informados a respeito de tráfico de entorpecentes em conhecido
ponto de venda de substâncias ilícitas, visualizaram Bruno, que estava
sentado com uma sacola no colo.
O acusado, ao notar a presença dos Milicianos, tentou
empreender fuga, jogando ao solo a sacola em questão. Foi, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503589-57.2019.8.26.0228 -Voto no
5
detido. Abordado, dentro da referida sacola, encontraram as porções de
entorpecentes acima mencionadas, anotações referentes ao tráfico e a
quantia de R$ 314,25 em dinheiro.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 09/10, pelo laudo de constatação de fls.
22/26, bem como pelo exame químico-toxicológico de fls. 83/86 e pelo
laudo pericial de fls. 88/92 (referente às anotações relativas ao tráfico
apreendidas).
Em que pese a negativa do acusado, no sentido de que
os Milicianos teriam “forjado o flagrante”, pelo fato de ele não lhes ter
entregado uma arma
versão esta que veio acompanhada pelos
depoimentos de sua namorada, de sua mãe, de sua cunhada e de um
amigo de seus pais, a prova oral (fls. 126, 136 e arquivos digitais) colhida
na instrução criminal, que conta com os depoimentos dos Policiais Militares
responsáveis pela prisão em flagrante do réu, nos exatos termos acima
narrados, mostrou-se apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503589-57.2019.8.26.0228 -Voto no
6
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Com relação à versão apresentada pelo réu, à qual os
depoimentos das testemunhas de Defesa pretendem dar credibilidade,
transcreve-se o seguinte trecho da bem fundamentada sentença, extraído
de fls. 139/140:
[...] avaliando a prova produzida, nota-se que a versão do
acusado além de não provada não convence. De fato, não se
observa neste feito algum motivo minimamente razoável para
acreditar que os policiais ou a autoridade policial fizessem constar
imputação criminosa ao réu, pessoa que nem mesmo conheciam.
[...] Além do mais, os policiais não precisariam de expressiva
quantidade de droga para acusar um inocente. Se tivessem a
intenção de acusá-lo injustamente teriam apresentado relato mais
incisivo acerca dos fatos e até mesmo uma suposta confissão.
Nessa toada, patente é a intenção do acusado e das testemunhas
de defesa em confundir o juízo e imputar aos policiais ato ilícito,
tornando-se imperiosa a não consideração de suas declarações.
Com a quantidade de droga apreendida e dinheiro os policiais
poderiam ter comprado uma arma sem a necessidade de terem
de se comprometer indevidamente com o réu. Sendo assim, pelas
circunstâncias da prisão, quantidade de droga e antecedentes é
absolutamente segura a conclusão pelo tráfico de drogas. Não há
qualquer nulidade nas buscas porque os policiais não entraram na
casa do acusado conforme relato das próprias testemunhas
arroladas pela defesa. Frise-se, por oportuno, há o disque
denúncia cujo número é W190202675.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503589-57.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Pondere-se ainda que, para a realização do tipo penal
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na
prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da
substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali
relacionados aquele de “trazer consigo”.
As
reprimendas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a imposição
do regime inicial fechado, não comportam qualquer reparo.
a) na primeira fase, a Magistrada a quo fixou as penas-
base do acusado no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500
dias-multa. Atentando-se ao quanto disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06
e no art. 59 do CP, verifica-se que era caso de exacerbação das básicas,
pois a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (sendo que
parte da apreensão diz respeito a cocaína em pó e sob a forma de “crack”,
substância ilícita altamente nociva à saúde dos usuários), denotam tráfico
de maior gravidade e circunstâncias judiciais evidentemente desfavoráveis.
Na ausência de apelo da Acusação, contudo, lamentavelmente nada pode
ser feito em sede recursal.
b) na segunda fase, não incidentes circunstâncias
atenuantes, as reprimendas foram agravadas de 1/6 pela reincidência
ostentada pelo agente (fls. 43). A rigor, o acréscimo deveria ter sido mais
rigoroso, tendo em vista que a reincidência em questão é específica. Na
ausência de apelo da Acusação, porém, mais uma vez lamentavelmente
nada pode ser feito a respeito em sede recursal.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis
causas de aumento ou de diminuição, as sanções restam assim finalizadas.
Ressalte-se que o fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de
incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503589-57.2019.8.26.0228 -Voto no
8
requisitos previstos para referido benefício, consta ser necessário que haja
a primariedade do acusado.
Inexiste bis in idem em considerar-se o fato do réu ser
reincidente tanto como agravante genérica, quanto para afastar-se a causa
de diminuição prevista no mencionado art. 33, § 4o, da Lei de
Entorpecentes, na terceira fase do cálculo das penas, na medida em que
sua apreciação ocorre em cada etapa sob perspectivas completamente
distintas.
Na segunda fase, a reincidência deve ser considerada,
com efeito, enquanto parâmetro para a constatação da maior
reprovabilidade da conduta do agente; na terceira, enquanto fator de
aferição de seu envolvimento com a criminalidade organizada ou de sua
devoção à atividade criminosa, de tal sorte a afastar a incidência do redutor.
Não se cogita, outrossim, de fixação de regime mais
brando para início de desconto da reprimenda corpórea.
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, §
1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena
privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o
sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas
hipóteses de tráfico de maior nocividade, como o aqui tratado.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua
sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP,
ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado
de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja
inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à
personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências
dos fatos por ele praticados.
O merecimento do reeducando, no mais, integra
necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503589-57.2019.8.26.0228 -Voto no
9
individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático,
como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do §
2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal
depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos.
Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime
inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela
Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime
inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas
as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
Destaque-se que a condições judiciais, ainda que o Juízo a quo, por
equívoco, não as tenha empregado para majorar as penas, são, no caso em
apreço, efetivamente desfavoráveis.
A posterior progressão de regime vem, ademais,
necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua
especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa.
Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário
que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa,
que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.
Ante o exposto, diante da ausência de apelo da
Acusação, tão somente se nega provimento ao apelo Defensivo interposto
em favor de BRUNO DA SILVA RODRIGUES, restando, pois, mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503589-57.2019.8.26.0228 -Voto no
10
ROBERTO GRASSI NETO
Relator